Tribunal: STJ
Processo: 0073642-44.2016.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899334 - MG (2025/0115191-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ADRIANA MARCIA NUNES DE MELO
ADVOGADOS
: AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - MG083263
JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
RODRIGO GOMES RIBEIRO DE SENA - MG107623
AGRAVADO
: ADAIR MIRANDA
ADVOGADO
: ADAIR MIRANDA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG055631
INTERES.
: ARMANDO TAKAYUKI HIROSI
ADVOGADOS
: LUCAS CHAVES WINTER - MG150427
FELIPE BERNARDO FURTADO SOARES - MG150814
LUCAS LOUREIRO TICLE - MG152141
LUCAS EMANUEL FURTADO SOARES - MG178721
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto
1.
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia
foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não caracteriza
a quo
omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
No caso, como o Tribunal decidiu que é desnecessária a
2.
liquidação de sentença com base nos fatos e provas dos autos, a
reforma do entendimento é inviável na via do recurso especial,
ante a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
Para acolher a pretensão recursal, quanto ao previsto no
3.
contrato de honorários, seria necessário o reexame das cláusulas
pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes
ao caso, o que não se admite em recurso especial, diante da
aplicação das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência
4.
desta Corte, a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ constitui
óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que
Documento eletrônico VDA51400948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f166af7b-1c97-437b-9b08-1db76ba4042b

impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional.
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f166af7b-1c97-437b-9b08-1db76ba4042b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899334 - MG (2025/0115191-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ADRIANA MARCIA NUNES DE MELO
ADVOGADOS
: AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - MG083263
JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
RODRIGO GOMES RIBEIRO DE SENA - MG107623
AGRAVADO
: ADAIR MIRANDA
ADVOGADO
: ADAIR MIRANDA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG055631
INTERES.
: ARMANDO TAKAYUKI HIROSI
ADVOGADOS
: LUCAS CHAVES WINTER - MG150427
FELIPE BERNARDO FURTADO SOARES - MG150814
LUCAS LOUREIRO TICLE - MG152141
LUCAS EMANUEL FURTADO SOARES - MG178721
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto
1.
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia
foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não caracteriza
a quo
omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
No caso, como o Tribunal decidiu que é desnecessária a
2.
liquidação de sentença com base nos fatos e provas dos autos, a
reforma do entendimento é inviável na via do recurso especial,
ante a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
Para acolher a pretensão recursal, quanto ao previsto no
3.
contrato de honorários, seria necessário o reexame das cláusulas
pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes
ao caso, o que não se admite em recurso especial, diante da
aplicação das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência
4.
desta Corte, a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ constitui
óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que
Documento eletrônico VDA51064377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: f1b3b001-c539-4d72-acef-8d950a1ece37

impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por ADRIANA MARCIA NUNES DE MELO HIROSHI, em face de
decisão monocrática da lavra deste signatário que negou provimento ao agravo em
recurso especial.
O aludido apelo extremo, fundado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, assim ementado (fl. 629, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES - GRATUIDADE JUDICIÁRIA -
CONCESSÃO PARA FINS RECURSAIS - INOVAÇÃO RECURSAL -
ACOLHIMENTO - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - MÉRITO - AÇÃO
DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS - CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VERIFICAÇÃO - ATUAÇÃO EM FAVOR DOS
MANDANTES - CONSTATAÇÃO - PREVISÃO DE PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO
PROVEITO ECONÔMICO CALCULADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
POSSIBILIDADE - ACORDO EXTRAJUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE
NEGOCIAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO ADVOGADO -
COMPLEMENTAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA VERBA - NECESSIDADE. 1. A
gratuidade judiciária deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência
de recursos financeiros. 2. A estabilização da lide se dá com a finalização da
fase postulatória (inicial, contestação e impugnação), sendo indevida a inovação
de teses e provas em sede recursal, por ofensa aos princípios do contraditório e
do devido processo legal. 3. Inexistindo determinação recursal para julgamento
conjunto de ações ou prejuízo à parte do processo, deve ser rejeitada a
preliminar de nulidade do ato processual. 4. A revogação do mandato não
desobriga o mandante do pagamento de honorários contratuais pelos serviços
efetivamente prestados pelo mandatário, que são devidos de acordo com a
previsão do contrato de prestação de serviços advocatícios. 5. As partes (credor
e devedor) não podem realizar acordo extraprocessual em relação à verba
honorária, já que esta pertence ao advogado que atuou na causa. 6. Havendo
valor ainda inadimplido em função da prestação dos serviços advocatícios, é
cabível a sua cobrança e a complementação judicial.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 754, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fl. 858-877, e-STJ), a parte recorrente
sustentou violação aos seguintes dispositivos:
Documento eletrônico VDA51064377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: f1b3b001-c539-4d72-acef-8d950a1ece37

a) arts. 489 e 1.022 do CPC, defendendo que a Corte de origem não sanou
omissões supostamente perpetradas pelo acórdão embargado quanto à necessária
liquidação da sentença, mesmo diante da oposição dos embargos declaratórios, o que
teria configurado negativa de prestação jurisdicional;
b) arts. 509 e 510 do CPC, alegando que o acórdão não determinou a
liquidação de sentença, o que seria necessário para apurar o valor correto dos
honorários advocatícios;
c) art. 22 da Lei 8.906/94, aduzindo que o acórdão desconsiderou o contrato
de honorários firmado entre as partes, que previa pagamento de 20% sobre o valor
efetivamente recebido;
d) arts. 422 e 423 do Código Civil, afirmando que o acórdão violou o
princípio da boa-fé objetiva e a interpretação mais favorável das cláusulas ambíguas.
Apontou, ainda, divergência jurisprudencial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 996-1006, e-STJ.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 1058-1060), este signatário negou
provimento ao recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação
jurisdicional e incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 1074-1091), a ora agravante
combate o óbice supracitado e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do
apelo extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Impugnação às fls. 1096-1108 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
Consoante asseverado na decisão singular, a apontada violação aos arts.
1.
489 e 1.022 do CPC/15 não se configura. Constata-se, da leitura do aresto objurgado,
que a Corte estadual, ao apreciar o recurso interposto pela parte, dirimiu a controvérsia
e decidiu as questões postas à apreciação de forma suficientemente fundamentada,
sem omissões, manifestando-se expressamente acerca da necessidade de liquidação,
porém, em sentido contrário ao pretendido pela recorrente, o que não configura
negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA51064377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: f1b3b001-c539-4d72-acef-8d950a1ece37

Assim constou do acórdão (fl. 756, e-STJ):

No caso, todavia, não procede a alegação de omissão sobre a tese de
excessividade do cálculo e quanto à necessidade de liquidação da sentença de
origem. Conclui-se assim porque o acórdão se manifestou integralmente sobre o
cálculo apresentado pelas partes, isto é, de 20% dos honorários advocatícios
calculados sobre o valor apurado na fase de cumprimento de sentença, ou seja,
de R$675.752,95, abatida a verba honorária já quitada pelos devedores, no
patamar de R$50.000,00. Veja como restou fundamentada a questão:
“Desse modo, o autor (apelante), faz jus ao recebimento dos honorários
advocatícios no patamar contratualmente fixado, isto é, de 20% sobre o valor da
dívida cobrada nos autos do cumprimento de sentença, mormente porque não
lhe foi sequer oportunizada a participação no acordo formulado pelas partes
(credores e devedores da demanda anterior), não havendo, portanto, sua
anuência com a renúncia ao crédito relativo especificamente dos honorários
advocatícios contratuais, que deveriam ser calculados sobre o valor total da
dívida perseguida. Logo, considerando que o cálculo contido na petição inicial foi
devidamente e especificadamente estipulado pela parte autora (20% x
R$675.752,95), inclusive com a subtração do valor já quitado (R$50.000,00),
ainda há saldo remanescente a ser complementado a título de honorários
advocatícios, no exato patamar fixado na sentença.”
Convém ainda registrar que a sentença, sempre que possível, condenará a parte
ao pagamento de obrigação líquida. Este é exatamente o caso dos autos, por
isso manteve-se a sentença, já que não se evidenciou a ocorrência de
irregularidades no cálculo apresentado pela parte demandante. Diante disso,
improcede a tese de omissão alegada. Por fim, no que tange à argumentação de
necessidade de liquidação de sentença, além de se tratar de inovação recursal,
porque não foi devolvida no recurso de apelação, também, em seu mérito,
mostra-se totalmente infundada. O cálculo, como visto, é simples e pode ser
apurado por meras operações aritméticas, de sorte que se mostra dispensável a
instauração fase de liquidação de sentença, ex vi do art. 509, §2o do CPC.
Enfim, não se verificou vício passível de correção no acórdão embargado, mas
mera discordância da parte Embargante quanto ao resultado do julgamento,
sendo possível depreender que pretende rediscutir questão tratada e
fundamentada a fim de se obter alteração no resultado do julgamento.

Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51064377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: f1b3b001-c539-4d72-acef-8d950a1ece37

1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou
fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue
processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1520112/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
04/02/2020
13/02/2020

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a serem sanadas no julgamento
estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos
arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC/2015 do novo CPC. O acórdão
dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que
não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas
resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos
das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado,
como de fato ocorre nos autos.
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
16/12/2019
19/12/2019

Ressalta-se que não há falar em omissão quando não acolhida a tese
ventilada pelo recorrente, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes
ao deslinde do feito, como ocorre na hipótese.
Inexiste, portanto, violação ao artigo 1.022 do CPC/15, visto que as
questões foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
Em relação à alegada ofensa aos arts. 509 e 510 do CPC, a decisão
2.
agravada merece ser mantida.
No caso, a recorrente sustentou que o acórdão não determinou a liquidação
de sentença, o que seria necessário para apurar o valor correto dos honorários
advocatícios.
Acerca do tema, o Tribunal consignou o seguinte (e-STJ, fl. 757):
Documento eletrônico VDA51064377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: f1b3b001-c539-4d72-acef-8d950a1ece37

Convém ainda registrar que a sentença, sempre que possível, condenará a parte
ao pagamento de obrigação líquida. Este é exatamente o caso dos autos, por
isso manteve-se a sentença, já que não se evidenciou a ocorrência de
irregularidades no cálculo apresentado pela parte demandante. Diante disso,
improcede a tese de omissão alegada. Por fim, no que tange à argumentação de
necessidade de liquidação de sentença, além de se tratar de inovação recursal,
porque não foi devolvida no recurso de apelação, também, em seu mérito,
mostra-se totalmente infundada.
O cálculo, como visto, é simples e pode ser apurado por meras operações
aritméticas, de sorte que se mostra dispensável a instauração fase de liquidação
de sentença, ex vi do art. 509, §2o do CPC.

Dessa forma, tendo em vista que o Tribunal entendeu pela desnecessidade
da liquidação de sentença com base nos fatos e provas dos autos, a reforma do
entendimento é inviável na via do recurso especial, ante a incidência do óbice da
Súmula 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMERCIAL. RENOVATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE
ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. ART. 509, § 2o, DO CPC. RAZÕES
DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA N.o 283 DO STJ. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o
83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que desnecessária a liquidação de sentença,
fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.o 7
do STJ.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/11/2022
30/11/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 3o, DO
CPC.
MANUTENÇÃO.
BENEFÍCIO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESNECESSIDADE
DE
PERÍCIA
ATUARIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A revisão das conclusões da corte de origem sobre a [des]necessidade de
perícia atuarial para a liquidação de sentença demandaria o reexame do suporte
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51064377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: f1b3b001-c539-4d72-acef-8d950a1ece37

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.307.240/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
19/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA TARGET. SUPOSTA
OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. REFORMA DO JULGADO.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. INSURGÊNCIA DO WAL MART.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DIRETA PELO JUÍZO AD QUEM.
DESCABIMENTO. NON REFORMATIO IN PEJUS. MAJORAÇÃO EM SEDE
RECURSAL SEM A DEVIDA FIXAÇÃO NO JUÍZO DE 1o GRAU.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
(...)
5. Tendo o Tribunal bandeirante entendido pela imprescindível necessidade de
liquidação do julgado, com amparo no contexto fático-probatório, a revisão do
julgado, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, especialmente
no que se refere a liquidação da multa contratual, demandaria, necessariamente,
o reexame da prova, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o
óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
6. No caso, não houve a extinção total ou parcial do cumprimento de sentença.
Nesse panorama, a jurisprudência desta Corte sequer admite a fixação de verba
honorária sucumbencial.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não incide a regra do art.
85, § 11, do CPC, que trata da majoração dos honorários advocatícios, quando o
recurso é interposto contra julgado que não fixou previamente honorários
advocatícios, tal como ocorre na hipótese.
8. Recursos especiais da TARGET e do WAL MART desprovidos.
(REsp n. 1.750.598/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
9/5/2023
11/5/2023

Outrossim, não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice
3.
das Súmulas 5/STJ e 7/STJ à pretensão recursal relativa aos arts. 22 da Lei 8.906/94 e
422 e 423 do Código Civil.
No ponto, a parte sustentou que a Corte estadual desconsiderou o contrato
de honorários firmado entre as partes, que previa pagamento de 20% sobre o valor
efetivamente recebido, e afirmou que o Tribunal violou o princípio da boa-fé objetiva e
a interpretação mais favorável das cláusulas ambíguas.
Acerca do tema, o Tribunal de origem, com amparo nas cláusulas
contratuais pactuadas e nos elementos fáticos-probatórios dos autos, entendeu o
seguinte (e-STJ, fl. 640):

Documento eletrônico VDA51064377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: f1b3b001-c539-4d72-acef-8d950a1ece37

In casu, os documentos que instruem a presente ação de cobrança comprovam
que a relação jurídica firmada entre o autor (apelado) e os réus (apelantes)
decorre de contrato de mandato, consubstanciado por meio de procuração, para
o ajuizamento de “ação competente, na defesa de seus direitos, contra a
CONENGE - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA” (ordem n. 5, pág. 4). A
cláusula 1a do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios confirma que o
objeto contratual seria específico para o ajuizamento da “ação de rescisão de
contrato c/c pedido de restituição de parcelas pagas contra a CONENGE-
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA” (ordem n. 5, pág. 4). Já na 2o
Cláusula, as partes pactuaram que os serviços seriam remunerados no valor de
R$500,00 no ato da contratação, aliado a 20% a ser calculado sobre o valor
recebido da requerida, na final sentença (ordem n. 5, pág. 4). Extrai-se, ainda,
que o procurador constituído por meio do contrato de mandato e com os poderes
de representação, efetivamente ajuizou a “ação declaratória de nulidade de
contrato c/c ordinária de restituição de importâncias pagas, acrescidas de multa”
de n° 0701.98.007.498-6 (ordem n. 5, pág. 9-15). A resolução da controvérsia no
aludido processo foi favorável aos autores daquela demanda, Armando Takayuki
Hirosi e Adriana Márcia Nunes de Melo Hirosi, com sentença reconhecendo o
direito pretendido (ordem n. 5, págs. 16-29).
Ademais, extrai-se dos autos que no ano de 1999 foi dado início ao cumprimento
da sentença para a satisfação da obrigação imposta na decisão judicial favorável
proferida na ação n° 0701.98.007.498-6, cujo valor inicial da dívida foi calculado
em R$84.307,05 (ordem n. 5, págs. 33 e 34).
No curso da demanda, foi penhorado 50% de um imóvel rural, avaliado em
R$1.606.410,00 (ordem n. 5, pág. 40).
Ciente de que o imóvel havia sido doado a terceiros, o procurador ajuizou ação
pauliana para desconstituir o ato jurídico, tendo também obtido sucesso na
pretensão, voltando o bem ao patrimônio dos devedores, ficando, por
conseguinte, desembaraçado para ir à leilão e para a satisfação da dívida
cobrada.
Ocorre que, também no curso do procedimento de cumprimento da sentença, as
partes credoras firmaram com os devedores um acordo extrajudicial, para
solucionar a questão, abrindo mão se expressiva parcela do crédito garantido
pela penhora. Vê-se que aceitaram o acordo no valor de R$250.000,00, da
dívida que estava calculada em R$675.752,95, conforme informa a parte autora,
não tendo sido tal quantia devidamente impugnada pelos réus (ordem n. 3).
Com efeito, verifica-se que em razão do acordo firmado entre as partes, até
mesmo o crédito relativo aos honorários contratuais devidos ao advogado, ora
apelado, foi objeto de negociação, sem sua participação nos termos do acordo.
Nota-se que a parte autora da presente demanda tinha direito aos honorários
contratuais de 20% do valor total do cumprimento de sentença, conforme
estipularam as partes no contrato de prestação de serviços advocatícios antes
aludido.
Calha registrar, nesse contexto, que as partes da demanda anterior não
poderiam transacionar sobre o valor dos honorários devidos ao advogado,
especialmente porque já havia operado o trânsito em julgado da sentença.
(...)
Desse modo, o autor (apelante), faz jus ao recebimento dos honorários
advocatícios no patamar contratualmente fixado, isto é, de 20% sobre o valor da
dívida cobrada nos autos do cumprimento de sentença, mormente porque não
lhe foi sequer oportunizada a participação no acordo formulado pelas partes
(credores e devedores da demanda anterior), não havendo, portanto, sua
Documento eletrônico VDA51064377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: f1b3b001-c539-4d72-acef-8d950a1ece37

anuência com a renúncia ao crédito relativo especificamente dos honorários
advocatícios contratuais, que deveriam ser calculados sobre o valor total da
dívida perseguida.
Logo, considerando que o cálculo contido na petição inicial foi devidamente e
especificadamente estipulado pela parte autora (20% x R$675.752,95), inclusive
com a subtração do valor já quitado (R$50.000,00), ainda há saldo
remanescente a ser complementado a título de honorários advocatícios, no
exato patamar fixado na sentença. Com tais considerações, não carece de
reforma a sentença proferida na ação de cobrança de honorários advocatícios.

Assim, os argumentos da agravante somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o reexame das cláusulas pactuadas entre as partes e das
circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial,
diante da aplicação das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 283 E 284/STF. SÚMULAS 5 E 7
/STJ.
ACORDO
HOMOLOGADO
PERANTE
A
JUSTIÇA
FEDERAL.
ENTENDIMENTO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
(...)
6. A pretensão de reexaminar os termos do acordo e as condições contratuais
relativas aos honorários advocatícios esbarra no óbice das Súmulas n. 5 e 7
/STJ, que vedam a análise de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e
provas em recurso especial.
7. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à necessidade de discussão de
honorários contratuais em ação própria, afastando a ingerência do Judiciário na
relação cliente-advogado.
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.426.831/AL, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto o Tribunal
a quo foi claro ao se manifestar sobre os valores devidos em decorrên cia da
prestação de serviços advocatícios, sendo que não caracteriza omissão ou falta
de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na
hipótese dos autos.
2. Para alterar a conclusão da Corte local e, por conseguinte, acolher a
pretensão recursal no sentido de condenar a parte recorrida ao pagamento dos
honorários advocatícios complementares, seria imprescindível analisar os
contratos celebrados e as suas respectivas cláusulas, assim como a atuação
processual do recorrente nos processos judiciais correlatos, o que encontra
Documento eletrônico VDA51064377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: f1b3b001-c539-4d72-acef-8d950a1ece37

óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, conforme se extrai dos excertos supracitados
do acórdão.
3. Conforme entendimento desta Corte "os honorários recursais, previstos no art.
85, § 11, do CPC/2015, são devidos quando preenchidos, simultaneamente, os
seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de
,
18/3/2016
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios no feito em
que interposto o recurso." (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.998.743/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
.). Incidência da Súmula 83/STJ.
15/12/2022
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.333.920/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/12/2023
7/12/2023

Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
4.
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ constitui óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. "A incidência das Súmulas 5 e 7
do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma
vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o
(AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP,
Tribunal de origem deu solução à causa"
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
4/12/2018
7/12/2018
nos EDcl no AREsp 1307496/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
30/03/2020
01/04/2020

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
5.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51064377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:51
Código de Controle do Documento: f1b3b001-c539-4d72-acef-8d950a1ece37

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.899.334 / MG
Número Registro: 2025/0115191-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00736424420168130701 10000230183956007 736424420168130701
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA MARCIA NUNES DE MELO
ADVOGADOS : AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - MG083263
JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
RODRIGO GOMES RIBEIRO DE SENA - MG107623
AGRAVANTE : ARMANDO TAKAYUKI HIROSI
ADVOGADOS : LUCAS CHAVES WINTER - MG150427
FELIPE BERNARDO FURTADO SOARES - MG150814
LUCAS LOUREIRO TICLE - MG152141
LUCAS EMANUEL FURTADO SOARES - MG178721
AGRAVADO
: ADAIR MIRANDA
ADVOGADO
: ADAIR MIRANDA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG055631
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANA MARCIA NUNES DE MELO
ADVOGADOS : AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - MG083263
JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
Documento eletrônico VDA51387763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:33
Código de Controle do Documento: 3ea20b3e-db9d-4afc-b7ab-ffc764352b65

RODRIGO GOMES RIBEIRO DE SENA - MG107623
AGRAVADO
: ADAIR MIRANDA
ADVOGADO
: ADAIR MIRANDA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG055631
INTERES.
: ARMANDO TAKAYUKI HIROSI
ADVOGADOS : LUCAS CHAVES WINTER - MG150427
FELIPE BERNARDO FURTADO SOARES - MG150814
LUCAS LOUREIRO TICLE - MG152141
LUCAS EMANUEL FURTADO SOARES - MG178721
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:33
Código de Controle do Documento: 3ea20b3e-db9d-4afc-b7ab-ffc764352b65